Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPUTAÇÃO DO DÉBITO. ART. 352, CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO. CREDORES DIVERSOS. PAGAMENTO DE DÍVIDAS EXTRAORDINÁRIAS MANTIDAS COM A GENITORA DO ALIMENTADO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A PENSÃO ALIMENTÍCIA ESTIPULADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O momento adequado para exercer o direito de imputação do débito, arguido pelo agravante, é no ato do pagamento, sendo um de seus pressupostos que os débitos tenham o mesmo credor. De tal sorte, não pode o agravante, no momento da execução dos alimentos, escolher qual dos débitos estaria solvendo com pretéritos pagamentos efetuados, seja por não ter agido no momento oportuno, seja por haver pluralidade de credores.
2. A regra insculpida no art. 352 do Código Civil não se aplica na hipótese dos autos, uma vez verificada a ocorrência de credores diversos. Verifica-se que o pagamento efetuado pelo executado se refere a quitação de dívidas extraordinárias, mantidas com a genitora do infante, as quais não se confundem com a pensão alimentícia estipulada em favor do infante.
3. Agravo de instrumento desprovido.